Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-16.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se é necessário majorar o montante dos alimentos prestados pelo alimentante a sua filha, fixado pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde observa-se que o alimentante foi submetido a uma cirurgia de hérnia e, desde então, está impossibilitado de efetuar esforços físicos. Por essa razão alega que não tem conseguido trabalho com vínculo formal. Em sua atividade informal, afirma que recebe aproximadamente o valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais). 3.1. A apelante alega, no entanto, que seu genitor recebe renda de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), mas não trouxe aos autos nenhuma comprovação. Assim, não se desincumbiu de seu ônus probatório, razão pela qual a pretensão aludida não pode ser acolhida (art. 373, inc. I, do CPC). 3.2. Nesse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença. Assim, a manutenção do valor dos alimentos no montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo, é adequada no presente caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.